Tribunal: TJDFT
Processo: 0725025-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725025-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APCERGP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE AGRAVADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE e COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE contra decisão proferida na ação de adjudicação compulsória 0713743 09.2020.8.07.0020 ajuizada contra CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME e COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel, nos seguintes termos (ID 238709147): “Após o retorno dos autos das instâncias superiores, a parte autora compareceu aos autos requerendo a expedição de carta de adjudicação compulsória e mandado de imissão de posse (ID 220814164). Ao ID 225813884, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP apresentou petição em que alega que o imóvel objeto da presente ação não pertence mais à construtora ré, motivo pelo qual requer que seja declarada a impossibilidade de cumprimento da obrigação. Intimada para se manifestar, a parte autora juntou a petição de ID 232351369, em que alega a impossibilidade, nesse momento processual, de alteração da decisão. Reiterou o pedido de expedição de carta de adjudicação compulsória. É o relatório. Decido. Inicialmente, o pedido da TERRACAP não pode ser conhecido, tendo em vista a imutabilidade que perdura sobre a decisão de mérito proferida no presente litígio, operada pelo trânsito em julgado (ID 220123646, p. 33). Destaque-se que o acórdão do TJDFT que determinou a adjudicação do imóvel à parte autora é datado de março de 2024, enquanto a averbação da rescisão contratual somente se operou em abril de 2024 (ID 220123646). Assim, a 2a Turma Cível do TJDFT quando reconheceu os adquirentes de unidades do empreendimento denominado Residencial Golden Parque que aderiram à destituição das incorporadoras Construtora Aires Costa Ltda. e Cooperativa Habitacional e de Serviços Nacional (CSHN) proprietários da totalidade do imóvel não tinha conhecimento da referida ação promovida pela TERRACAP, razão pela qual, neste processo, não há qualquer medida a ser adotada por este Juízo, senão o cumprimento da ordem emanada do TJDFT. Quanto ao pleito da parte autora, portanto, este deve ser deferido de forma parcial. Veja-se o disposto pelo Eg. TJDFT no acórdão: "Ante o exposto, dou provimento à apelação para declarar os adquirentes de unidades do empreendimento denominado Residencial Golden Parque que aderiram à destituição das incorporadoras Construtora Aires Costa Ltda. e Cooperativa Habitacional e de Serviços Nacional (CSHN) proprietários da totalidade do imóvel. Autorizo o prosseguimento da obra e concedo poderes à comissão de representantes dos adquirentes de unidades do empreendimento denominado Residencial Golden Parque para a prática dos atos necessários ao andamento da obra nos termos o art. 43 da Lei n. 4.591/1964. Expeça-se carta de adjudicação" Acostado no princípio da fidelidade do título executivo, que exige o cumprimento nos exatos termos da decisão de mérito, tenho que o pedido de imissão na posse excede os limites do título executivo judicial transitado em julgado, devendo ser expedido apenas a carta de adjudicação constante no acórdão (ID 220123392). Dispositivo. Diante do exposto, em cumprimento ao acórdão proferido, EXPEÇA-SE Carta de Adjudicação do imóvel situado imóvel localizado no Lote 10, Rua das Paineiras, em Águas Claras/DF, matrícula 141072 do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, em favor da Associação de Promitentes Compradores do Edifício Residencial Golden Parque (APCERGP), CNPJ no 14.897.087/0001-56. Inclua-se a TERRACAPA como terceira interessada para efeitos de publicação desta decisão. Após publicada, providencie-se a sua exclusão dos autos. Cumprida a determinação, dê-se baixa e arquive-se os autos.” Em seu recurso, os agravantes requerem reforma da decisão para expedição do mandado de imissão na posse. Narram ter havido improcedência inicial do pedido de transferência da propriedade, posteriormente reformada pelo TJDFT, órgão que reconheceu legitimidade da associação e da comissão para representar os adquirentes, além de validar a destituição das incorporadoras, autorizando retomada da obra e execução dos atos necessários à conclusão. Com o trânsito em julgado, restaria apenas expedir carta de adjudicação e mandado de imissão na posse. Sustentam tratar-se de consequência legal automática da adjudicação de bem imóvel, nos termos do art. 877, § 1o, I, do CPC, dispensando previsão expressa no título executivo. Afirmam, ainda, que a impossibilidade de tomar posse inviabiliza continuidade da obra e esvazia os efeitos da adjudicação (ID 73150700). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 73152556). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2025 12:20:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador